Tribunal: TJES
Processo: 0008614-98.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RENÚNCIA EXPRESSA À AÇÃO REVISIONAL. COISA JULGADA MATERIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário. A instituição financeira sustenta a perda superveniente do objeto da demanda, em razão de acordo judicial homologado em ação de busca e apreensão envolvendo o mesmo contrato, no qual a autora renunciou expressamente ao direito de propor ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acordo judicial homologado em ação de busca e apreensão, contendo cláusula de renúncia à propositura de ação revisional, produz coisa julgada material impeditiva da presente demanda; (ii) apurar se a quitação da dívida pactuada no referido acordo gera perda superveniente do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo judicial celebrado entre as partes, homologado por sentença no processo de busca e apreensão, abrange o mesmo contrato bancário objeto da ação revisional e contém cláusula expressa de renúncia a ações que versem sobre tal contrato.

A homologação do acordo configura decisão de mérito com força de coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC, sendo imutável e indiscutível em ação que envolva o mesmo objeto jurídico.

A pretensão revisional da autora encontra óbice intransponível na coisa julgada formada pelo acordo homologado, inexistindo interesse processual, pois a dívida foi reconhecida e quitada conforme os termos do pacto celebrado e já cumprido integralmente.

A ausência de manifestação da parte autora, mesmo após devidamente intimada para se pronunciar nos embargos de declaração e na apelação, reforça a aceitação tácita da eficácia do acordo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acordo judicial homologado em ação de busca e apreensão, com cláusula expressa de renúncia a ações judiciais envolvendo o mesmo contrato, forma coisa julgada material que impede a rediscussão da relação jurídica em sede de ação revisional.

A quitação integral do contrato objeto do acordo judicial acarreta a perda superveniente do interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, V e VI; 508; 966, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.621.621/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020. TJES, Ap. Cív. nº 50012916720248080047, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível. TJPR, Ap. Cív. nº 0006798-58.2021.8.16.0021, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 23.07.2022.
TJBA, Ap. Cív. nº 0514187-02.2017.8.05.0080, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 05.11.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008614-98.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TRANSPORTADORA MONTE CRISTO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RENÚNCIA EXPRESSA À AÇÃO REVISIONAL. COISA JULGADA MATERIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário. A instituição financeira sustenta a perda superveniente do objeto da demanda, em razão de acordo judicial homologado em ação de busca e apreensão envolvendo o mesmo contrato, no qual a autora renunciou expressamente ao direito de propor ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acordo judicial homologado em ação de busca e apreensão, contendo cláusula de renúncia à propositura de ação revisional, produz coisa julgada material impeditiva da presente demanda; (ii) apurar se a quitação da dívida pactuada no referido acordo gera perda superveniente do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo judicial celebrado entre as partes, homologado por sentença no processo de busca e apreensão, abrange o mesmo contrato bancário objeto da ação revisional e contém cláusula expressa de renúncia a ações que versem sobre tal contrato.

A homologação do acordo configura decisão de mérito com força de coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC, sendo imutável e indiscutível em ação que envolva o mesmo objeto jurídico.

A pretensão revisional da autora encontra óbice intransponível na coisa julgada formada pelo acordo homologado, inexistindo interesse processual, pois a dívida foi reconhecida e quitada conforme os termos do pacto celebrado e já cumprido integralmente.

A ausência de manifestação da parte autora, mesmo após devidamente intimada para se pronunciar nos embargos de declaração e na apelação, reforça a aceitação tácita da eficácia do acordo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acordo judicial homologado em ação de busca e apreensão, com cláusula expressa de renúncia a ações judiciais envolvendo o mesmo contrato, forma coisa julgada material que impede a rediscussão da relação jurídica em sede de ação revisional.

A quitação integral do contrato objeto do acordo judicial acarreta a perda superveniente do interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, V e VI; 508; 966, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.621.621/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020. TJES, Ap. Cív. nº 50012916720248080047, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível. TJPR, Ap. Cív. nº 0006798-58.2021.8.16.0021, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 23.07.2022.
TJBA, Ap. Cív. nº 0514187-02.2017.8.05.0080, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 05.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
, contra sentença de fls.164/166 proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por
Transportadora Monte Cristo Ltda
, visando a revisão das cláusulas pactuadas na Cédula de Crédito Bancário nº 293719, especificamente quanto à taxa de juros remuneratórios e demais encargos financeiros aplicados, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a limitação dos juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Em sede de embargos de declaração (fls. 170/172), a instituição financeira alegou a existência de acordo judicial homologado em processo de busca e apreensão (Processo nº 0011562-13.2019.8.08.0011), envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato (CCB nº 293719), no qual a parte autora, ora apelada, teria expressamente renunciado ao direito de ingressar com ação revisional. Aduziu, assim, a existência de omissão relevante na sentença por não ter levado tal fato em consideração. Os embargos foram rejeitados (fl. 326).

Inconformada, a ré interpôs a presente apelação (fls. 329/3344), sustentando, em síntese: (i) que o acordo homologado judicialmente no processo de busca e apreensão abrange o mesmo contrato discutido na presente revisional, e continha cláusula de renúncia da autora à propositura de qualquer ação revisional; (ii) que referida cláusula é válida, eficaz e geradora de coisa julgada material, o que atrairia a aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada, fulminando a pretensão revisional por ausência de interesse processual superveniente; (iii) que a dívida já foi quitada no referido acordo, operando-se, portanto, a perda superveniente do objeto da presente demanda. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença no tocante à limitação dos juros remuneratórios, sob o argumento de que as taxas pactuadas estão dentro da média de mercado e não configuram abusividade manifesta.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à análise da eficácia preclusiva de cláusula de renúncia contida em acordo judicial homologado em ação de busca e apreensão (Processo nº 0011562-13.2019.8.08.0011), envolvendo o mesmo contrato de crédito em voga (CCB nº 293719), e sua repercussão sobre a viabilidade da presente ação revisional, à luz da ocorrência de coisa julgada e da ausência superveniente de interesse de agir.

A parte apelante insurge-se relatando que, nos autos da ação de busca e apreensão nº 0011562-13.2019.8.08.0011, foi celebrado acordo entre as partes, homologado por sentença judicial, cuja cláusula expressamente dispõe que a parte ora autora desta ação revisional (ora apelada) renunciaria à propositura de qualquer demanda revisional sobre o contrato objeto da lide.

Este acordo não foi trazido aos autos da revisional antes da prolação da sentença de primeiro grau, razão pela qual não pôde ser valorado pelo juízo a quo.

Entretanto, trata-se de matéria de ordem pública, concernente à ausência de interesse processual e à eficácia da coisa julgada, apta a ser conhecida de ofício pelo Tribunal, mesmo que não ventilada na sentença ou suscitada pelas partes, conforme se extrai dos artigos 485, §3º e §5º, e 10 do Código de Processo Civil.

Conforme o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de coisa julgada. A jurisprudência nacional reforça que a homologação judicial de um acordo, contendo cláusula expressa de renúncia ao direito de propor ações judiciais relacionadas ao contrato discutido, gera coisa julgada material, impedindo a rediscussão do mesmo objeto em demandas subsequentes. Nesse sentido, cito julgados, inclusive até deste Sodalício, em casos muito semelhantes ao presente, verbis:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL . COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por JOANA APARECIDA GABRIEL DE MIRANDA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato, sob fundamento de coisa julgada em razão de acordo celebrado entre as partes na ação de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em verificar se a existência de acordo homologado judicialmente, envolvendo o mesmo contrato, impede a tramitação da presente ação revisional, em razão da coisa julgada
. III. RAZÕES DE DECIDIR A. Coisa Julgada e Acordo Judicial
Constatou-se que as partes celebraram acordo nos autos da ação de busca e apreensão, homologado judicialmente, com cláusula expressa de renúncia a ações judiciais envolvendo o mesmo contrato (cédula de crédito bancário). Nos termos do art . 508 do CPC, a decisão judicial que homologou a transação entre as partes, com trânsito em julgado, é imutável e não pode ser rediscutida em outra demanda que envolva o mesmo objeto
.
A pretensão revisional está abrangida pela coisa julgada formada no acordo
, já que as partes expressamente transacionaram sobre a dívida e renunciaram a discutir eventuais questões relacionadas ao contrato, incluindo cláusulas abusivas. B. Jurisprudência Dominante O entendimento consolidado é de que o acordo homologado judicialmente, envolvendo o mesmo contrato, impede a discussão posterior da mesma relação jurídica, em observância à segurança jurídica e à eficácia da coisa julgada . Precedentes: TJPR - Apelação Cível nº 0006798-58.2021.8.16 .0021, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, julgado em 23/07/2022. TJBA - Apelação Cível nº 0514187-02 .2017.8.05.0080, Rel . Des. Baltazar Miranda Saraiva, julgado em 05/11/2019. C. Conclusão A sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na coisa julgada formada no acordo judicial, está em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência, não havendo razões para sua reforma . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O acordo homologado judicialmente em ação de busca e apreensão, envolvendo o mesmo contrato, forma coisa julgada material, impedindo a discussão posterior de questões relativas à mesma relação jurídica, inclusive em ação revisional de contrato. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 485, V, e 508. Jurisprudência relevante citada: TJPR - Apelação Cível nº 0006798-58.2021.8 .16.0021; TJBA - Apelação Cível nº 0514187-02.2017.8 .05.0080. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012916720248080047, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPOR EVENTUAIS AÇÕES JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE O CONTRATO OBJETO DAQUELA AÇÃO E ACORDO . IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR, REVISAR OU ALTERAR O CONTEÚDO DO MESMO CONTRATO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). COISA JULGADA MATERIAL
. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO . (TJ-BA - APL: 05141870220178050080, Relator.: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMANDA ANTERIOR DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA PELA ORA RÉ, EM FACE DO ORA AUTOR, TENDO POR OBJETO O MESMO CONTRATO. ACORDO REALIZADO PELAS PARTES. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM JUÍZO. DESISTÊNCIA E RENÚNCIA A QUAISQUER AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM POR OBJETO O MESMO CONTRATO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 590200329). TRÂNSITO EM JULGADO.
SENTENÇA PROFERIDA NA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA COISA JULGADA. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE NÃO MERECE PROSPERAR. IMUTABILIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. arbitramento de honorários. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0006798-58.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 23.07.2022) (TJ-PR - APL: 00067985820218160021 Cascavel 0006798-58.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 23/07/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2022)

Sob a intelecção do artigo 508 do CPC
1
, a decisão judicial que homologa a transação entre as partes, com trânsito em julgado, é imutável e não pode ser rediscutida em outra demanda que envolva o mesmo objeto, sendo que a jurisprudência nacional também aponta que, para contestar a validade do acordo homologado, seria necessário o ajuizamento de uma ação anulatória própria, conforme previsto no artigo 966, § 4º, do CPC . (AgInt no AREsp n. 1.621.621/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Não obstante, destaco que, a parte autora teve duas oportunidades de se pronunciar acerca da matéria ora examinada, quando intimada sobre os embargos de declaração e sobre a presente apelação, mas preferiu permanecer silente, o que pode ser interpretado como ausência de oposição à tese apresentada pelo apelante.

Na hipótese, a apelante juntou aos autos cópia do Acordo protocolado nos autos nº 0011562-13.2019.8.08.0011, às fls. 346/ 347, firmado entre as partes em 24/08/2020, no qual observo que a Transportadora Monte Cristo reconheceu a dívida no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), “
referente ao contrato nº 1293719”,
e se comprometeu ao seu pagamento, após desconto, em parcelas mensais e sucessivas de mil reais a serem pagas a partir de 09/09/2020.

Esclareço que o Contrato
nº 1293719
é justamente o contrato que a parte apelada pretende revisar na presente demanda e que instruíram a petição inicial às fls. 13/17.

Constou registrado ainda, no bojo do referido acordo,
ipsis litteris
: “
Na hipótese de haver
ações propostas pelos executados em face da Cooperativa, relacionadas aos débitos objetos do presente acordo
, inclusive aquelas que o Sicoob ainda não tenha sido citado,
os executados RENUNCIAM ao direito sobre que se fundam todas as ações
, obrigando-se, ainda, a providenciarem a desistência de recursos, ou renúncia aos prazos recursais, enfim, assumindo todos os ônus decorrentes, condição sine qua non para validar o presente acordo”.

A apelante também demonstrou que houve, a um, houve homologação do referido acordo por sentença proferida nos autos da demanda nº 0011562-13.2019.8.08.0011 (fl.353 e verso); a dois,
informação àquele juízo da ação de busca e apreensão acerca do cumprimento integral do acordo
(o que também reiterou em seu apelo); e por fim, trânsito em julgado dessa sentença e arquivamento do feito (cf. andamento processual fl.357).

O acordo homologado judicialmente, portanto, representa obstáculo intransponível à rediscussão do contrato sob a ótica revisional, ante a ocorrência de coisa julgada material sobre a matéria. A presente demanda carece, também, de interesse processual, uma vez que a autora já, inclusive, quitou integralmente o contrato, valendo-se do acordo firmado.

Ante esse contexto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença para
extinguir o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, V e VI, do CPC.

É como voto.

1
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.